Tribunal: STF
Processo: ARE 1496008
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 46, fl. 1):



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/17 – MGS. DISPENSA DE EMPREGADO PÚBLICO. MOTIVAÇÃO. VALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. Não merece reparos a decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento ao agravo de instrumento. Agravo conhecido e não provido.”



    No RE (Doc. 48), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A. alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 41; e 173, § 1º, da CF/1988. 



    Preliminarmente, requer o sobrestamento do processo, até o trânsito em julgado do Tema 1022 da repercussão geral.



    Argumenta que “o fato de a contratação ter sido precedida de concurso público não atrai as prerrogativas do regime estatutário ao contrato firmado, o qual foi integralmente regido pela CLT” (Doc. 48, fl. 12).



    Assevera que “o art. 41 da Constituição da Republica de 1988 não estendeu aos celetistas qualquer possibilidade de estabilidade no emprego, somente concedendo tal benefício aos servidores públicos estatutários após cumprimento de três anos de estágio probatório, não sendo, portanto, cabível a reintegração ao emprego caso haja demissão” (Doc. 48, fls. 12-13).



    Aduz que “não cometeu nenhuma irregularidade, nenhum ato ilícito ou ilegal ao demitir a parte Reclamante, não sendo devida a anulação de ato administrativo, a reintegração e pagamento de salários vencidos e vincendos, e demais garantias do contrato de trabalho” (Doc. 48, fl. 14).



    Inicialmente, o Juízo de origem indeferiu o sobrestamento do processo ao fundamento de que o Tema 131 do STF não se amolda à hipótese dos autos, bem como afastou a aplicação ao caso do Tema 1022, pois “conforme se vislumbra do acórdão recorrido, o reconhecimento da nulidade da dispensa da autora, in casu, não se deu por ausência de motivação, mas em razão da vinculação da reclamada aos motivos por ela alegados como determinantes de sua dispensa (e da ausência de comprovação de sua efetiva ocorrência)”; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo argumentando que (a) ”a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional, de modo que a alegada afronta constitucional somente poderia se dar de forma indireta ou reflexa, o que torna inadmissível o recurso extraordinário”; (b) incide, na espécie, a Súmula 636/STF; e (c) “para ultrapassar o entendimento consignado pela eg. Turma, necessário seria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que inviabiliza o seguimento do recurso extraordinário pelo disposto na Súmula nº 279 do STF” (Doc. 55).



    No Agravo, a parte agravante alega que (a) a matéria possui repercussão geral; (b) “resta evidente o ataque direto à ofensa à Constituição” (Doc. 57, fl. 3); (c) os Temas 131 e 1022 aplicam-se ao caso; (d) “a matéria objeto versa sobre a dispensa de empregado de empresa publica, como no caso dos autos. A questão que envolve matéria de ordem pública sobrepõe-se aos interesses particulares das partes e do julgador, ou seja, sobrepõe inclusive à técnica processual, em que pese os recursos interpostos terem atendidos todos os requisitos processuais necessários. E ainda por não haver nenhum revolvimento de fatos ou provas” (Doc. 57, fl. 9). 



    É o relatório. Decido.



    Seguem os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 46, fl. 2):



    “Mediante decisão monocrática, foi negado seguimento ao agravo de instrumento interposto pela reclamada, por ausência de transcendência da causa, com amparo no art. 896, § 9º, da CLT e na Súmula 126 do TST. 



    Na minuta do agravo, o recorrente insiste no processamento do recurso de revista. Em síntese, aduz que o apelo atende integralmente aos pressupostos legais de admissibilidade. Sustenta ser inaplicável à hipótese dos autos a Súmula 372 do TST por ser inconstitucional, já que trata de matéria típica do Poder Legislativo e por não ser vinculante, em afronta aos artigos.



    Sem razão. 



    O Regional assim se manifestou: 



    […]



    De plano, indefiro o pedido de suspensão do processo, pois, no caso, não há respaldo para o seu acolhimento, uma vez que não se discute nos presentes autos "Dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público" (RE 688.267/CE - Tema 1.022 da Tabela de Repercussão Geral do STF), mas a tese defensiva de que a dispensa do reclamante ocorreu mediante motivação válida. 



    Como se vê, a tese adotada no acórdão recorrido está de acordo com a iterativa jurisprudência do TST, no sentido de que uma vez declinada a motivação do ato de dispensa do empregado público da MGS, incumbe à empresa pública reclamada o ônus de provar a validade dos motivos alegados, por força da Teoria dos Motivos Determinantes, o que, no caso, todavia, não ocorreu. 



    Seguem a exemplo os seguintes julgados: 



    […]



    Incidência dos óbices da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT ao processamento do recurso de revista. 



    Ademais, o entendimento adotado pela Turma está assentado no substrato fático-probatório existente nos autos. Para que se pudesse concluir de forma diversa, seria necessário revolver fatos e provas - propósito insuscetível de ser alcançado nesta fase processual, à luz da Súmula 126 do TST. 



    Dessa forma, não merece qualquer reparo a decisão monocrática ora agravada, que consignou a ausência de transcendência da causa (artigo 896-A da CLT), a qual faça acrescer os seguintes fundamentos.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.253.936-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 04/06/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREGADO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (AI 664.725-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 08/05/2009)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente